Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-52.2010.8.11.0046
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001751-52.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MPEMT - COMODORO (APELADO), ALCIDES SZULCZEWSKI FILHO - CPF: 432.495.580-87 (APELANTE), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL –
MATA NATIVA –
COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA-
AFASTADAS –
AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2.
As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, §3o).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza
propter rem.
Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7. Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALCIDES SZULCZEWSKI FILHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, M.M.
Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,
nos autos de Ação Civil Pública n. 1751-52.2010.811.0046 - Código: 33565, proposto pelo
MPEMT - COMODORO,
que julgou procedente o pedido,

para condenar o requerido a reparar integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, que deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis, bem como, ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada em fase de liquidação e sentença por regular perícia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT.

Nas razões recursais, argui preliminarmente que inexiste interesse de agir, pois a ação civil pública se fundamenta unicamente no auto de infração e que não há prova do prévio esgotamento da via administrativa a impor a necessidade de ação judicial.

Alega que não é possuidor ou proprietário da área objeto da autuação, motivo pelo qual, não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação.

No mérito, assevera que não há qualquer prova técnica viável no caso exposto, nem quando foi lavrado os autos de infração, tampouco para propor a ação.

Aduz que é indevida a condenação em danos morais, posto que dano moral é todo sofrimento causado a indivíduo, portanto de caráter individual, inexistindo qualquer previsão de que a coletividade possa ser sujeito passivo de dano moral.

Sustenta que não há autoria e nexo de causalidade que indique ser do apelante a obrigação de reparar os danos patrimoniais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença prolatada pelo Juízo de piso seja reformada, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID. 8114546.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – ID. 8769800.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Apelante aduz que falta interesse de agir, haja vista que a discussão sobre o suposto dano ambiental ainda não foi finalizada na seara administrativa.

No entanto, verifica-se que o Auto de Infração no 555409-D discutido nos presentes autos, foi lavrado em 13/11/2007 e versa sobre a “desmatar 8,5 há de mata nativa, considerada reserva legal, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente” (ID. 8114470 - Pág. 2), sendo ainda, “embargada a exploração de mata nativa conforme área pela coordenada geográfica”, conforme Termo de embargo/interdição no 440891 (ID. 8114470 - Pág. 3).

No mesmo dia (13/11/2007) foi lavrado o Auto de Infração no 555410-D, que versa sobre “queimar 12,5ha de mata nativa, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente” (ID. 8114470 - Pág. 9).

Diante das infrações foram instaurados os processos administrativos no 02502.000036/2008-23 (ID. 8114470 - Pág. 1) e no 02502.000037/2008-78 (ID. 8114471 - Pág. 2).

Muito embora, de fato, não tenha sido anexado aos autos a cópia integral dos processos administrativos, descabe a formulação de pedido ou de esgotamento da via administrativa para pleitear, em juízo, o direito supostamente violado ou ameaçado de violação, ressalvados os casos com previsão expressa. Essa solução, inclusive, observa a garantia fundamental do acesso à justiça, prevista no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição da República.

Além disso, em se tratando de infração contra o meio ambiente, existe uma independência entre as esferas cível, administrativa e criminal, como preceitua o §3o, do art. 225 da Constituição Federal.
In verbis:

Art. 225. [...] § 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Diante disso, entendo que no presente caso não restou configurada a carência da ação por falta de interesse de agir, razão pela qual,
rejeito a preliminar aventada
.

Ainda, o Apelante alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, posto que não é proprietário e nem possuidor do imóvel onde estão localizadas as coordenadas geográficas citadas nos autos de infração lavrados pelo IBAMA.

Como se sabe, a legitimidade das partes é uma das condições da ação, sem a qual o processo não transcorre de forma regular. Em uma análise abstrata, a legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

Nesse sentido, para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer um vínculo entre o autor da ação, o objeto da pretensão trazida a juízo e o réu. Ainda que não se configure a relação jurídica processual descrita pelo autor, haverá de existir, pelo menos, uma situação jurídica que permita ao juiz vislumbrar essa relação entre a parte demandante, o objeto e a parte demandada.

Nessa toada, ressalto que a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva, de acordo com o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei 6.938/81.

Vejamos:
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Sobre o tema leciona Romeu Thomé:

[...] A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva De acordo com o artigo 14, parágrafo 1o da Lei 6938/8 1, § 1 o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. Desta forma, deve-se comprovar apenas que: a) houve efetivamente um dano ambiental e; b) a relação de causa e efeito entre a conduta (fato) do agente e o dano (nexo causal), para que haja responsabilização civil. Consequentemente, é irrelevante a análise da vontade expressa de causar dano, ou da negligência, imprudência ou imperícia que acarretem dano ambiental, ou seja, irrelevante a licitude ou não da atividade que causa dano ao meio ambiente. Tais elementos não são exigidos para efeito de responsabilização civil ambiental [...]. (Manual de Direito Ambiental - Romeu Thomé - Editora Jus Podivm, 2015, pág. 217).
(Destaquei).

Assim,

verifica-se dos autos, que

por ocasião da apresentação da contestação, o ora Apelante juntou aos autos o croqui da propriedade, devidamente assinado por engenheiro florestal responsável técnico, no qual consta as coordenadas 60°1’21,3”w, 12°50’54,5”s e 60°1’5,4W, 12°51’8,8”S (ID 8114484).

Desta forma, as coordenadas previstas no croqui com o mapa da propriedade, correspondem com aquelas discriminadas no auto de infração n° 555410 (ID 8114470).

Portanto,
não há que se falar em ilegitimidade passiva.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido,

para condenar o requerido a reparar integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, que deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis, bem como, ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada em fase de liquidação e sentença por regular perícia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Comodoro/MT.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MPEMT – COMODORO
ingressou em 25/06/2010 com Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação Parcial dos Efeitos da Tutela em face do ora Apelante
ALCIDES SZULCZEWSKI FILHO
,
em razão das infrações tipificadas no artigo 39 e 28 do Decreto Federal no 3179/99, conforme consignado nos autos de infração no 555409-D e 555410-D.

Foi indeferido o pedido liminar, em que o MPEMT pretendia a recomposição da área degradada e a expedição de oficio à Receita Federal para informar a existência e os valores dos bens imóveis e móveis do réu, com o consequente bloqueio (ID. 8114472).

O Requerido apresentou contestação no ID. 8114480, o MPEMT impugnou a contestação no ID. 8114487.

As partes apresentaram alegações finais no ID. 8114515 e ID. 8114516.

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 8114535).

Inconformado, o ora Apelante interpôs o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença, sob o argumento de se faz necessária a realização de pericia, bem como, que é indevida a condenação em danos morais, além da ausência de autoria e nexo de causalidade que indique ser do apelante a obrigação de reparar os danos patrimoniais.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Pois bem.

Verifica-se que o IBAMA lavrou o Auto de Infração no 555409-D discutido nos presentes autos, em 13/11/2007, versando sobre a “desmatar 8,5 há de mata nativa, considerada reserva legal, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente” (ID. 8114470 - Pág. 2), sendo ainda, “embargada a exploração de mata nativa conforme área pela coordenada geográfica”, conforme Termo de embargo/interdição no 440891 (ID. 8114470 - Pág. 3).

No mesmo dia (13/11/2007) foi lavrado o Auto de Infração no 555410-D, que versa sobre “queimar 12,5ha de mata nativa, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente” (ID. 8114470 - Pág. 9).

O desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam em responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, os pressupostos necessários à condenação ao pagamento da indenização, evento danoso e o nexo de causalidade, foram demonstrados, e o fato de haver a possibilidade de recuperação da área degradada.

Nesta toada, não há que se falar em nulidade do auto de infração, e por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal. Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer – recuperação do dano –, é perfeitamente cabível.

No caso em tela, os Autos de Infração n. 555409 (ID. 8114470 - Pág. 2) e n. 555410 (ID. 8114470 - Pág. 9), Termo de Inspeção (ID. 8114470 - Pág. 6), Relatório de Fiscalização (ID. 8114470 - Pág. 10), confirmam os danos ambientais ocorridos na área denominada Fazenda Sonho Dourado, localizada na Zona Rural de Comodoro/MT, no período em que o Apelante já era proprietário do imóvel, conforme Escritura Pública de compra e venda de ID. 8114484 - Pág. 5 ao ID. 8114485 - Pág. 3.

Desta forma, considerando toda a documentação carreada aos autos, a realização de perícia de constatação torna-se prescindível, até porque no momento em que foi intimado para apresentar as provas que pretendia,
requereu somente a prova testemunhal (ID. 8114491), restando preclusa, portanto, o direito de pleitear por prova pericial.

A principal tese do Apelante se assenta, em que os danos ocorreram em fazenda pertencente a terceiro, no entanto, conforme já destacado quando da análise da preliminar de ilegitimidade passiva, as coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminadas no Auto de Infração.

Nesse ponto, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de modo geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade...”.
(destaquei)

Assim, a propriedade do imóvel coloca o Apelante na condição de responsável pelo dano ambiental causado por quem quer que seja, porque é dever do proprietário zelar pelo imóvel e ter controle sobre o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

Além disso, o próprio código civil de 2002, em seu artigo 1228, §1o, dispõe que:
o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas
.

Dessa forma, o sujeito titular de um patrimônio, seja ele constituído por bens imóveis rurais ou urbanos, é obrigado a contribuir para o equilíbrio ambiental. Assim, o fato de o Apelante constar como titular do imóvel onde houve o dano ambiental decorrente da queimada e do desmatamento de mata nativa, impõe a ele a obrigação de reparar o dano, porque caberia ao mesmo zelar pela manutenção para evitar o fogo ou qualquer propagação de degradação.

Acrescento julgados pela condenação do proprietário do imóvel à recuperação da degradação ambiental, ainda que não tenha sido o autor do dano:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO AMIBENTAL COM A DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E CONSTRUÇÃO DE RAMPA E PISCINA SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. EMISSÕES DE LICENÇAS FUTURAS PELO ESTADO. I - De regra, o apelo será recebido no efeito suspensivo, consoante previsão do art. 1.012, caput, do CPC/2015. Contudo, há situações em que a sentença produzirá efeitos de imediato, desde a sua publicação, como na hipótese do art. 1.012, § 1o, inciso V, do NCPC (sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória), que é o caso dos autos. Contudo, tal regramento prevê igualmente, em seu § 3o, que o pedido deverá ser dirigido para o Tribunal e, caso já tenha sido distribuído o recurso, ao Relator, em petição própria, o que inocorreu na hipótese. Assim, como o pedido foi formulado juntamente com as razões recursais, não se conhece do apelo, no ponto. II - No presente caso, restou comprovada a ocorrência de dano ambiental a ensejar as medidas postuladas pelo Ministério Público. Do Laudo Pericial realizado, depreende-se que o imóvel está totalmente inserido na APA-APAEDJ e que para o local, é de 200 metros de faixa de proteção, portanto mais de 80% da área do imóvel está sobre a APP. Quanto às intervenções, o perito refere que ocorreram e que recaem na sua maior parte sobre faixa de APP, considerando que o ambiente natural do local, sofreu alterações e modificação ao longo de sua história e uso. III ? Outrossim, embora os réus/proprietários aleguem que os danos teriam sido causados por terceiros, pois há anos a área já era habitada, não há como afastar sua responsabilidade. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel, mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano, considerando a sua natureza propter rem. IV ? No que diz respeito à competência para emissão da licença ambiental, o DEFAP não a possui, tendo emitido mera autorização, já que é órgão integrante da Unidade de Conversação da Área de Proteção Ambiental Estadual Delta Jacuí (APADEJ), em conformidade com a previsão do próprio Decreto Estadual que instituiu seu Regimento Interno ? Decreto Estadual no 40.930/01. O próprio Estado, em sede de contestação, afirma que o documento emitido pelo DEFAP não autorizava, a construção como realizada. E, da análise da autorização em tela, verifica-se que os apelantes tinham pleno conhecimento de que o imóvel está localizado em área de proteção ambiental, ressalvada a impossibilidade de intervenções em locais de relevantes interesses ambientais, sem a devida autorização e que, a própria autorização, já se encontrava vencida quando da autuação ambiental. V- Especificamente, no que tange ao pedido de impedir o Estado de emitir qualquer licença para intervenções nas áreas em discussão, também segue mantida a sentença, pois como referido no parecer ministerial, tal pedido se mostra genérico, não podendo o ente público ser impedido de emitir licenças de acordo com a previsão contida na legislação. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

(Apelação Cível, No 70081234254, Vigésima Segunda Câmara Cível, TJRS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 29-08-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO AMBIENTAL. USO DE FOGO. CORTE SELETIVO DE VEGETAÇÃO NATIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO TITULAR DA PROPRIEDADE, INDEPENDENTEMENTE DA AUTORIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. As provas coligidas nos autos demonstram a ocorrência de danos ambientais, pelo corte seletivo de vegetação e utilização de fogo, que atingiram espécies constantes em listas da flora ameaçada em extinção no Estado. 2.
A responsabilidade de quem cria ou assume o risco de causar danos ambientais é objetiva, recaindo sobre ele o dever de reparar o dano eventualmente causado, bem como o ônus de provar que sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente, o que não ocorreu no caso. 3. O dever de reparação é propter rem, ou seja, recai ao titular da propriedade do imóvel, independentemente da autoria, nos termos da tranquila jurisprudência do STJ e desta Corte.
APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70082013087, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 28-08-2019)

Verifica-se que a sentença comprovou a inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade do Apelante pela degradação ambiental.

Logo, se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatar e queimar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Além disso, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, o Apelante não obteve êxito de comprovar que não houve lesão ambiental na mata nativa de sua propriedade.

Anoto que a responsabilidade civil, na seara ambiental, é objetiva, o que permite a responsabilização do poluidor, independentemente do dolo ou da culpa.

Os artigos 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei n. 6.938/191 assim dispõem:

Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...);

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição”. (REsp no 1.180.078 - MG).

Na mesma linha, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

É certo que, o dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à coletividade. Assim dispõe o artigo 14, §1o, da Lei n. 6.938/81,
in verbis:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Dessa forma, a obrigação de reparar o dano não afasta a possibilidade de fixar indenização pela ocorrência do dano ambiental, visando restabelecer o equilíbrio entre os direitos do homem e seus deveres perante a coletividade.

Como se sabe, para a caracterização de dano moral coletivo ambiental, é necessário que a lesão se dê na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo. 3. Haveria
contra sensu
jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico
in dubio pro natura
. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/8/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2013). [Destaquei]

O cuidado do proprietário com seu imóvel, decorre do próprio direito de propriedade, devendo fazer com que o bem atinja a sua função social.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pela parte Recorrente, os pressupostos necessários à condenação ao pagamento da indenização, evento danoso e o nexo de causalidade foram demonstrados, e o fato de haver a possibilidade de recuperação da área degradada, não afasta tal obrigação.

Ressalto ainda, que q
uanto ao dano material, a sentença foi expressa ao determinar que referido dano deverá ser apurado em liquidação de sentença porquanto, embora os autores tenham provado que sofreram esse tipo de dano material, não é possível constatar, ainda, qual tenha sido sua exata extensão (CPC, art. 491, I), sendo necessária, para isso, a realização de perícia técnica.

Destaco que, a indenização pecuniária tem cabimento quando,
por meio de perícia, seja levantada a extensão do dano e a impossibilidade de recuperação integral, devolvendo a área ao seu
status quo ante
.

Logo, é esta aferição que deve ficar para a fase da liquidação de sentença.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO CERTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. RELEGAÇÃO DAS COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
(...) 7. A jurisprudência deste STJ entende que, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento.
8. Dos termos do art. 491 do CPC/2015 extrai-se duas conclusões: i) sempre que possível, a condenação relacionada com obrigação por quantia deverá ser líquida, pouco importando que o pedido tenha sido líquido ou genérico; e ii)
excepcionalmente, admitir-se-á condenação genérica quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido ou quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, hipóteses em que seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

(...)
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1837436/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020)

Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da decisão impugnada, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021